Tribunal: TJDFT
Processo: 0738889-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO No 4.790 BACEN. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
2. Com efeito, com cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não havendo modificação na obrigação entabulada entre as partes.
3. Apelação conhecida e desprovida.